Tribunal: STF
Processo: AI 261423
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: intempestividade: ausência no
traslado de outra cópia de recurso extraordinário, que seria
tempestivo: a oportunidade para instruir o agravo é a data da sua
interposição (C. Pr. Civil, art. 544, § 1º), não havendo como
considerar peça juntada após esse momento